Tribunal: TJBA
Processo: 8074276-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074276-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: OSVALDINA DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE NATUREZA INSTRUTÓRIA. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial contábil em ação ajuizada por Osvaldina dos Santos Rodrigues, relativa à alegada má gestão e incorreta atualização de valores vinculados ao PASEP, sob o fundamento de inadmissibilidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial contábil; (ii) estabelecer se há situação excepcional apta a justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nos termos do Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova pericial, quando fundamentado na suficiência do conjunto probatório documental, insere-se no poder instrutório do magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, não configurando decisão agravável de imediato.

O rol do art. 1.015 do CPC possui natureza taxativa, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada urgência qualificada decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

A controvérsia acerca do indeferimento de prova pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, afastando o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

A possibilidade de anulação da sentença para reabertura da instrução, caso reconhecido cerceamento de defesa, afasta a configuração de urgência qualificada.

A ausência de demonstração concreta de excepcionalidade impede a aplicação da tese da taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

A reiteração de argumentos já analisados, sem inovação relevante, não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial constitui decisão interlocutória de natureza instrutória, em regra não agravável por instrumento.

A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada, consistente na inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

A possibilidade de suscitar a questão em preliminar de apelação afasta o cabimento do agravo de instrumento por ausência de risco de prejuízo irreparável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8074276-74.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Agravado,
OSVALDINA DOS SANTOS RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o

Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Almir Pereira de Jesus

Relator

(02)